Tribunal: TJES
Processo: 0128122-16.2011.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): ALEXANDRE PUPPIM
Órgão julgador: ALEXANDRE PUPPIM
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Férias; Provas em geral
Data de julgamento: 2026-01-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0128122-16.2011.8.08.0012

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: MUNICIPIO DE CARIACICA

APELADO: ROSIMERY VIEIRA DA SILVA

RELATOR(A):
ALEXANDRE PUPPIM

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO INTERNA. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL DO FGTS. APLICAÇÃO DO TEMA 608/STF. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NA DECISÃO EMBARGADA. REJEIÇÃO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que reconheceu a prescrição quinquenal aplicável à cobrança de valores relativos ao FGTS em vínculo administrativo temporário com ente municipal. A embargante sustenta contradição entre a decisão embargada e julgado anterior do mesmo tribunal que teria adotado a prescrição trintenária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se há contradição interna no acórdão embargado quanto à aplicação da prescrição quinquenal ao FGTS e omissão quanto à aplicabilidade do Tema 608/STF ao vínculo jurídico analisado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada e destinam-se exclusivamente à correção de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme o art. 1.022 do CPC.

4. A contradição que autoriza embargos é a interna, entre os próprios elementos da decisão, não entre esta e outros julgados do mesmo tribunal, conforme jurisprudência do STJ (AgInt nos EDcl no AREsp n. 683.747/SP).

5. A prescrição aplicável ao caso foi expressamente tratada no voto condutor, que afastou a aplicação automática do Tema 608/STF.

6. A decisão embargada está fundamentada e afasta, de forma clara, a extensão da eficácia do Tema 608/STF, reconhecendo a incidência do prazo prescricional quinquenal previsto no Decreto nº 20.910/1932.

7. A embargante pretende rediscutir o mérito da decisão, o que é incabível na via dos embargos de declaração, ainda que com o fim de prequestionamento, conforme jurisprudência pacífica do STJ (EDcl no AgInt no AREsp 1391876/SP) e TJES (AI nº 5000407-19.2023.8.08.0000).

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

1. A contradição apta a justificar embargos de declaração é aquela interna ao acórdão, não configurada por divergência com julgados anteriores.

2. A discussão sobre o acerto da decisão não pode ser veiculada por embargos de declaração.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022; Decreto nº 20.910/1932, art. 1º; CF/1988, art. 7º, XXIX.
Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 683.747/SP, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 13.2.2023, DJe 16.2.2023; STJ, EDcl no AgInt no AREsp 1391876/SP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 10.3.2020, DJe 16.3.2020; TJES, AI nº 5000407-19.2023.8.08.0000, Rel. Des. Júlio César Costa de Oliveira, 1ª Câmara Cível, j. 20.10.2023; STF, ARE 709.212/DF (Tema 608), Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, j. 13.11.2014, DJe 19.2.2015.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de embargos de declaração opostos por Rosimery Vieira da Silva contra o acórdão de id. 12089545, que, por unanimidade, conheceu do reexame necessário e do recurso voluntário, dando-lhe parcial provimento para pronunciar a prescrição quinquenal das importâncias devidas a título de Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, mantidos os demais termos da sentença objurgada.

Nas razões recursais de id. 12195838, a embargante alega, em síntese, que o acórdão apresenta omissão e contradição. Sustenta a existência de contradição por ter o julgado divergido de outro proferido por este e. Tribunal, o qual teria aplicado a prescrição trintenária para o FGTS. Requer o esclarecimento da contradição e a uniformização da jurisprudência interna. Por fim, aponta omissão na correta aplicação do Tema 608 do Supremo Tribunal Federal.

Contrarrazões apresentadas no id. 13771654, pugnando pelo não provimento do recurso.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória-ES, 15 de outubro de 2025.

Desembargador Alexandre Puppim
Relator

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada, sendo cabíveis apenas nos casos de omissão, contradição, obscuridade e para suprir possíveis erros materiais, conforme estabelecido no art. 1022 do Código de Processo Civil.

De plano, esclareço que as matérias relevantes para o julgamento foram devidamente analisadas, inexistindo vício autorizador do manejo dos aclaratórios.

Em suas razões recursais a embargante
sustenta a existência de contradição por ter o julgado divergido de outro proferido por este e. Tribunal, o qual teria aplicado a prescrição trintenária para o FGTS.

Contudo,
nos termos do entendimento do c. Superior Tribunal de Justiça, “
A contradição que autoriza o manejo dos embargos de declaração é a contradição interna, verificada entre os elementos que compõem a estrutura da decisão judicial, e não entre a solução alcançada e a solução que almejava o jurisdicionado.
” (AgInt nos EDcl no AREsp n. 683.747/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 16/2/2023.)

A questão afeta à prescrição foi expressamente apreciada no acórdão recorrido, como se extrai do seguinte excerto do voto condutor:

“No que concerne à prescrição, em que pese a distinção traçada pelo douto Juízo
a quo
, quer me parecer que ambas as prestações estão sujeitas, por imposição do princípio da especialidade, ao regime prescricional estabelecido para os débitos da Fazenda Pública, devendo prevalecer, na espécie, o prazo quinquenal a que alude o artigo 1º do Decreto Federal n.º 20.910/1932.

Não se ignora que o Excelso Supremo Tribunal Federal, no julgamento do ARE n.º 709.212/DF, submetido à sistemática da repercussão geral (Tema 608/STF), fixou tese vinculante segundo a qual
“o prazo prescricional aplicável à cobrança de valores não depositados no Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) é quinquenal, nos termos do art. 7º, XXIX, da Constituição Federal”
(ARE 709212, Relator: Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 13.11.2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL – MÉRITO DJe-032 DIVULG 18.02.2015 PUBLIC 19.02.2015).

Tal orientação, no entanto, além de se amparar em fundamento normativo distinto, foi erigida a partir de circunstâncias fáticas nitidamente diversas, já que a discussão travada no caso tomado como paradigma cingia-se a relação de emprego público de viés celetista, enquanto a hipótese dos autos versa sobre vínculo administrativo estabelecido entre pessoa contratada sob designação temporária e o ente municipal.

Justamente por não haver subsunção direta de casos como o que ora se aprecia ao precedente em referência, o Excelso Pretório reconheceu a repercussão geral (Tema 1189/STF) da questão atinente à aplicabilidade, em casos que tais, do prazo prescricional previsto no artigo 7º, XXIX, da Constituição Federal e, consectariamente, da modulação de efeitos operada por aquela Corte no julgamento do ARE 709.212 (Tema 608/STF).

Nesse cenário, por não me parecer acertada a extensão da eficácia do Tema 608/STF à espécie, reputo fulminadas pela prescrição as parcelas da pretensão autoral anteriores a 21.11.2006.

Ante o exposto, conheço da remessa necessária e do recurso voluntário e a este confiro parcial provimento a fim de pronunciar a prescrição quinquenal das importâncias devidas a título de FGTS, mantidos os demais termos da sentença objurgada.”

Assim, denota-se não há contradição ou omissão quanto a essa temática, sendo sido afastada a extensão da eficácia do Tema 608/STF à espécie.

Verifica-se, portanto, que a pretensão da embargante é discutir o acerto da decisão proferida. Contudo, “
Os embargos de declaração só se prestam a suprir obscuridade, omissão ou contradição porventura existentes no acórdão, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso, ainda que para fins de prequestionamento
” (EDcl no AgInt no AREsp 1391876/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 10/03/2020, DJe 16/03/2020).

No mesmo sentido:

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO – AUSÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ARTIGO 1.022 DO CPC – PROPÓSITO DE REANÁLISE DO MÉRITO – VIA INADEQUADA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A via aclaratória não se revela adequada para discutir o acerto ou o equívoco da decisão colegiada antes proferida, cabendo tal desiderato a instância superior. 2. Recurso conhecido e desprovido. (TJES - Agravo de instrumento nº 5000407-19.2023.8.08.0000; Relator: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA; Órgão Julgador: 1ª Câmara Cível; Data: 20.10.2023)

Diante do exposto,
rejeito os embargos de declaração
.

É como voto.